Tribunal: TJMT
Processo: 1028950-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028950-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IRSM de Fevereiro de 1994(39,67%)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), JOSE ALVES DE LIMA - CPF: 238.682.449-72 (AGRAVADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS – TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC

–
DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É incabível a alegação de excesso de execução pelo executado que, devidamente intimado, não se manifestou no prazo legal, resultando na preclusão da matéria nos termos do art. 507 do CPC.

2.
Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra
os mesmos
, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC).
(N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021).

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop (MT) que
, nos autos de cumprimento de sentença n. 0002395-93.2007.8.11.0015, deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença/precatório ofertada pela referida autarquia federal após a homologação dos cálculos.

Irresignado, o agravante pretende a reforma da decisão, alegando que, a impugnação ao precatório é cabível, pois nos termos do art. 1oE, da Lei n. 9.494/97, as contas elaboradas para aferir o valor do precatório, podem ser revistas pela Presidência do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes; logo, tal revisão também pode ocorrer de ofício pelo juiz da causa.

Aduz que não foi intimado, pessoalmente, para apresentar impugnação aos novos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fato que implica na nulidade da intimação.

No mérito, afirma que é matematicamente impossível incluir índice do mês de fevereiro de 1994, para fazer correção monetária dos salários-de-contribuição dos benefícios que precederam vez que as
DIBs
são anteriores à referida competência.

Com essas razões, ressaltando a necessidade premente de que seja evitado dano irreversível aos cofres públicos caso seja cumprida a decisão agravada, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, e por fim, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão, reconhecendo-se que nada é devido no caso dos autos e cancelando-se os requisitórios expedidos.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 196359675).

O agravado
apresentou contrarrazões
o recurso, rechaçando as alegações aventadas
(Id.
202570180
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

206410177).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop (MT) que
, nos autos de cumprimento de sentença n. 0002395-93.2007.8.11.0015, deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença/precatório ofertada pela referida autarquia federal após a homologação dos cálculos.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou na decisão o seguinte:

“
Vistos etc.

I – Inicialmente, DEIXO de APRECIAR a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de ID. 114832924, eis que estes AUTOS
encontram-se
SENTENCIADOS em ID. 65571625 (Pág.03-08).

II – Oportunamente, CONCLUSO.

AGUARDE-SE o PAGAMENTO dos valores devidos em CARTÓRIO.

Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, encaminhem-me os autos para SENTENÇA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

(...)”

No presente caso, apesar das alegações do agravante, as questões levantadas em relação aos cálculos apresentados pela parte contrária estão sujeitas à preclusão. A preclusão é a perda da oportunidade processual devido à falta de utilização no momento adequado (preclusão temporal), à realização de um ato incompatível com os interesses processuais (preclusão lógica) ou à execução de um ato já realizado (preclusão consumativa).

Assim, quando uma parte discute uma questão durante o curso do processo, a decisão tomada em relação a ela faz com que a possibilidade de continuar discutindo seja perdida na mesma instância, sendo possível apenas reanalisar a matéria se houver recurso da decisão no momento oportuno. Isso está de acordo com o artigo 507 do CPC, que estipula: "
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO TRANSITADA EM JULGADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POSTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a alegação de excesso de execução se o executado não manifestou, quando devidamente intimado para tanto, sua oposição à sentença que julgou improcedente a impugnação aos cálculos homologados, de modo que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de manifestação no momento próprio, nos termos do art. 507 do CPC.
”

(N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)

Na situação em apreço, ao analisar os documentos constantes dos autos, constata-se que o agravante, mesmo após ter sido devidamente intimado, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença dentro do prazo legal, o que lhe veda a possibilidade de reabrir a discussão acerca das questões suscitadas nas razões recursais, uma vez que tais matérias encontram-se preclusas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO - ART. 507 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra
os mesmos
, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC).”

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento n. 1013416-40.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 15 de dezembro de 2020).

Com base no exposto, conclui-se que o agravante, ao deixar de impugnar tempestivamente os cálculos apresentados no cumprimento de sentença, incorreu em preclusão, não podendo, portanto, reabrir a discussão sobre o excesso de execução neste momento processual.

Logo, deve-se reconhecer a ocorrência da preclusão na espécie.

Portanto, com base nos termos e razões expostos, entendo que a decisão contestada está devidamente fundamentada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

REVOGO
a concessão do efeito suspensivo e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024